Tribunal: TJSP
Processo: 9000054-98.2010.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO (CABIMENTO). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Ante a ausência de previsão legal, não cabe recurso contra a decisão judicial que, reconhecendo a licitude de ato de prova ou de investigação, indefere pedido de desentranhamento de provas dos autos. Doutrina. Precedente do STJ. 2. No caso dos autos, em cumprimento ao v. acórdão proferido pelo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO (CABIMENTO). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Ante a ausência de previsão legal, não cabe recurso contra a decisão judicial que, reconhecendo a licitude de ato de prova ou de investigação, indefere pedido de desentranhamento de provas dos autos. Doutrina. Precedente do STJ. 2. No caso dos autos, em cumprimento ao v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – que reconheceu a ilicitude das interceptações telefônicas realizadas e determinou ao Juízo de origem a aferição de eventual ilicitude de provas por derivação – , o MM. Juízo a quo discriminou e determinou o desentranhamento das provas derivadas das interceptações telefônicas declaradas ilícitas e, entre outras deliberações, facultou às partes a indicação de eventuais provas que reputavam contaminadas pela prova ilícita originária. 3. Contudo, mesmo diante dessa faculdade, os apelantes Ricardo José e Vera Regina deixaram de manifestar-se no prazo de cinco dias e atravessaram petição nos autos, para tal fim, somente em 05/04/2017, ou seja, depois de sessenta dias de suas intimações, quando o trânsito em julgado da decisão judicial já tinha ocorrido há muito, revelando o caráter protelatório do pleito. 4. Recurso de apelação não conhecido, porque intempestivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000994885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 9000054-
98.2010.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes RICARDO JOSÉ
SALIM e VERA REGINA BOENDIA MACHADO SALIM, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso de apelação. V. U.
Presente à sessão de julgamento a Dra. Ana Lúcia Penón.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 9000054-98.2010.8.26.0602 - COMARCA: Sorocaba - VOTO No 006078
2
VOTO:
006078
APELAÇÃO:
9000054-98.2010.8.26.0602
APELANTES: RICARDO JOSÉ SALIM
VERA REGINA BOENDIA MACHADO SALIM
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
CORRÉUS:
TANIA MULLER ROQUE e OUTROS
COMARCA:
SOROCABA 3a VARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
RECURSAL OBJETIVO (CABIMENTO). RECURSO NÃO
CONHECIDO. 1. Ante a ausência de previsão legal, não
cabe
recurso
contra
a
decisão
judicial
que,
reconhecendo a licitude de ato de prova ou de
investigação, indefere pedido de desentranhamento de
provas dos autos. Doutrina. Precedente do STJ. 2. No
caso dos autos, em cumprimento ao v. acórdão
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
que
reconheceu a ilicitude das interceptações telefônicas
realizadas e determinou ao Juízo de origem a aferição
de eventual ilicitude de provas por derivação , o MM.
Juízo a quo discriminou e determinou o desentranhamento das provas derivadas das
interceptações telefônicas declaradas ilícitas e, entre
outras deliberações, facultou às partes a indicação de
eventuais provas que reputavam contaminadas pela
prova ilícita originária. 3. Contudo, mesmo diante
dessa faculdade, os apelantes Ricardo José e Vera
Regina deixaram de manifestar-se no prazo de cinco
dias e atravessaram petição nos autos, para tal fim,
somente em 05/04/2017, ou seja, depois de sessenta
dias de suas intimações, quando o trânsito em julgado
da decisão judicial já tinha ocorrido há muito,
revelando o caráter protelatório do pleito. 4. Recurso
de apelação não conhecido, porque intempestivo.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelos acusados RICARDO JOSÉ SALIM e VERA REGINA BOENDIA MACHADO
SALIM contra a r. decisão judicial de fl. 72, que não conheceu, ante sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 9000054-98.2010.8.26.0602 - COMARCA: Sorocaba - VOTO No 006078
3
intempestividade, dos pedidos de fls. 4/17, que buscava o desentranhamento de
documentos que reputaram derivados das interceptações telefônicas declaradas
ilícitas.
Buscam o exame, pelo MM. Juízo a quo, do
pedido de desentranhamento das provas que consideram ser derivadas das
interceptações telefônicas declaradas ilícitas pelo STJ, alegando, em suma, violação à
soberania do v. acórdão do Tribunal da Cidadania e, ainda, ausência de
intempestividade do requerimento formulado, especialmente porque o MM. Juízo a
quo não assinalou prazo para manifestação das partes. Por fim, almejam a remoção
dos autos e posterior inutilização dos documentos discriminados nas razões
recursais (fls. 18/53).
O recurso foi contrarrazoado, com preliminar
ministerial de não conhecimento, porque incabível (fls. 54/60), contando os autos
com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo não conhecimento do
reclamo ou, no mérito, caso conhecida a apelação, pelo seu desprovimento (fls.
61/66).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, por
não ser cabível na espécie.
Como se sabe, uma vez reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 9000054-98.2010.8.26.0602 - COMARCA: Sorocaba - VOTO No 006078
4
ilicitude originária de ato de prova ou investigação, compete ao Estado-juiz declarar
eventual contaminação dos elementos de convicção advindos da prova tida por
ilegal (CPP, art. 573, § 2o).
A
partir
de
então,
surgem
duas
possibilidades.
Se a decisão judicial reconhecer a ilicitude da
prova por derivação, poderá a parte manejar recurso em sentido estrito, com
fundamento em interpretação extensiva ao artigo 581, inciso XIII, do Código de
Processo Penal, que prevê o cabimento de tal reclamo contra a decisão que anular o
processo da instrução criminal, no todo ou em parte.
Por outro lado, ante a ausência de previsão
legal, não cabe recurso contra a decisão judicial que, reconhecendo a licitude de ato
de prova ou de investigação, indeferir pedido de desentranhamento de provas dos
autos. Nesse caso, a parte que, discordando da admissão nos autos de prova que
reputa ilícita, deve impetrar mandado de segurança ou habeas corpus, se se tratar de
infração penal a que se preveja pena privativa de liberdade, facultando-se-lhe, ainda,
suscitar a tese em preliminar de alegações finais, de forma a impedir que o material
probatório seja admitido nos autos e valorado pelo Juízo.
Nesse sentido, ensina a melhor doutrina:
“Explica-se: é bem verdade que, segundo o Projeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 9000054-98.2010.8.26.0602 - COMARCA: Sorocaba - VOTO No 006078
5
de Lei no 4.206/01, caberia agravo de instrumento contra a
decisão que declarasse lícita ou ilícita a prova. Porém, tal
projeto não foi aprovado. Destarte, pensamos ser aplicável, por
interpretação extensiva, o disposto no art. 581, inciso XIII, que
prevê ser cabível recurso em sentido estrito contra a decisão
que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em
parte. Se, no entanto, o reconhecimento da ilicitude da prova
ocorrer durante a audiência uma de instrução e julgamento,
sendo proferida sentença em seguida (CPP, art. 403, caput), o
recurso a ser manejado será o de apelação, nos termos do art.
593, § 4o, do CPP. Lado outro, caso não seja reconhecida a
ilicitude da prova, será possível a impetração de habeas corpus
em favor do acusado, desde que a imputação constante do
processo refira-se à infração penal que preveja, pelo menos em
tese, pena privativa de liberdade. Também se afigura cabível o
mandado de segurança, seja em favor da acusação, apontando
o direito líquido e certo à prova lícita, consectário do direito de
ação, seja em favor do acusado, caso a infração penal não
preveja pena privativa de liberdade. Em ambas as situações
(reconhecimento ou não da ilicitude da prova), a matéria
poderá ser impugnada novamente em preliminar de futura e
eventual apelação, em face de cerceamento do direito de defesa
ou de acusação.” (grifos meus) (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal: volume único 8a ed. rev., ampl. e
atual. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 1.808)
Confira-se, a propósito, entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou quanto ao não
cabimento de recurso contra decisão judicial que indefere pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 9000054-98.2010.8.26.0602 - COMARCA: Sorocaba - VOTO No 006078
6
desentranhamento de provas dos autos:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DESSE
RECURSO CONTRA DECISÃO DO JUIZ SINGULAR QUE REJEITOU
O PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE PEÇAS, POR JULGÁ-
LAS PERTINENTES AO DESLINDE DA CAUSA. DESCABIMENTO
DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, NA HIPÓTESE. RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Admite-se
interpretação
extensiva
ou
analógica às hipóteses de cabimento do recurso em sentido
estrito, 'desde que a situação a que se busca enquadrar tenha
similitude com as hipóteses do art. 581 do CPP' (REsp
197.661/PR, 6.a Turma, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, DJe de 01/12/2008). 2. No caso, pretende o
Recorrente interpretar extensivamente o inciso XIII do art. 581
do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento do referido
recurso em face de decisão 'que anular o processo da instrução
criminal, no todo ou em parte'. No entanto, essa previsão não se
assemelha à hipótese dos autos, na qual a Defesa pretende
reformar decisum que indeferiu pedido de desentranhamento
de peças admitidas pelo Magistrado Singular como prova
emprestada. 3. Recurso desprovido.” (STJ, Quinta Turma, REsp
1.179.202/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. em 06/09/2011, DJe
de 21/09/2011)
No caso dos autos, em cumprimento ao v.
acórdão proferido pelo Colendo STJ, que reconheceu a ilicitude das interceptações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 9000054-98.2010.8.26.0602 - COMARCA: Sorocaba - VOTO No 006078
7
telefônicas realizadas e determinou ao Juízo de origem a aferição de eventual
ilicitude de provas por derivação (fls. 21.482/21.492 dos autos principais vol.
107), o MM. Juízo a quo: a) discriminou e determinou o desentranhamento das
provas derivadas das interceptações telefônicas declaradas ilícitas, bem como do
relatório de inquérito policial e da denúncia, porque foram, em grande parte,
fundamentados nos diálogos interceptados; b) determinou fossem riscados dos
autos os relatos decorrentes de tais interceptações telefônicas; c) tornou sem efeito
as decisões judiciais de fls. 19.283/19.295 (vol. 96) e 19.305 (vol. 97), ambas
juntadas aos autos principais, e relativas ao recebimento e à rejeição da denúncia e
de seu aditamento; d) determinou a abertura de vista, após o trânsito em julgado, ao
Ministério Público, para eventual oferecimento de denúncia; e, por fim, e) assinalou
que eventual pedido de desentranhamento formulado pelas partes deverá constar o
número das folhas e do respectivo volume, sob pena de indeferimento (fls.
21.555/21.558 dos autos principais vol. 108).
A abertura de prazo às partes para indicarem
eventual contaminação de provas por derivação, deferida na origem em
26/01/2017 (fls. 67/70), não tem previsão legal. Ao facultar a manifestação das
partes, o MM. Juízo a quo adotou prudente e salutar medida procedimental, em
prestígio não só aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
(CF, art. 5o, LV), mas também ao bom e regular andamento processual, evitando que
o órgão ministerial e os sujeitos passivos da relação jurídico-processual quarenta
e oito réus, ao todo interponham incontáveis recursos ou ajuízem inúmeras ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 9000054-98.2010.8.26.0602 - COMARCA: Sorocaba - VOTO No 006078
8
mandamentais contra o desentranhamento, ou não, das provas constantes dos autos
que já conta com mais de vinte e duas mil páginas.
No entanto, mesmo com a possibilidade de
indicarem eventuais atos de provas ilícitos por derivação, os apelantes deixaram de
manifestar-se no prazo de cinco dias (CPC, art. 218, § 3o, c.c. o art. 3o do CPP) e
atravessaram petição nos autos, para tal fim, somente em 05/04/2017 (fls. 4/17),
ou seja, depois de sessenta dias de suas intimações, quando o trânsito em julgado
da decisão judicial já tinha ocorrido há muito (fl. 71).
O pedido manifestamente intempestivo, por
óbvio, não foi conhecido pelo MM. Juízo a quo (fl. 72). Doravante, os acusados
Ricardo José Salim e Vera Regina Boendia Machado Salim interpõem o presente
recurso de apelação, não obstante a desídia anterior e a absoluta ausência de
previsão legal quanto ao cabimento do presente reclamo, lamentável postura que, a
meu sentir, procrastina e retarda o andamento da ação penal.
Nesse sentido, aliás, foi a manifestação da
ilustre Promotora de Justiça Oficiante (fls. 55/58):
“A decisão da D. magistrada de primeiro grau, não
era possível de ser atacada pelo recurso de apelação. Trata-se
de decisão interlocutória, que apenas deu andamento aos autos,
consignando que uma faculdade permitida (indicar as provas
que deveriam ser desentranhadas) às partes havia precluído.
Importante
salientar
que
nem
todas
as
decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 9000054-98.2010.8.26.0602 - COMARCA: Sorocaba - VOTO No 006078
9
(principalmente as interlocutórias) estão submetidas a recurso.
Além do mais se qualquer decisão fosse passível de recurso, o
processo simplesmente não andaria, tal como ocorre no
presente feito (...). De maneira equivocada e com a finalidade
única de atrasar ainda mais o andamento destes autos que já
tramitam há quase dez anos, a interposição quase mecânica de
recursos demonstra claramente a má fé dos recorrentes, de
modo que até a fungibilidade recursal de mostra prejudicada,
nos termos do artigo 579 do Código de Processo Penal. Por esta
razão, não deve ser conhecido o presente recurso por falta de
previsão legal, por violação ao princípio da irrecorribilidade
das decisões interlocutórias e por não se aplicar ao caso em
comento
o
princípio
da
fungibilidade
das
decisões
interlocutórias, ante a configuração de má fé dos recorrentes.”
Outro não é o entendimento da douta
Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 62/64), que também transcrevo a seguir, como
acréscimo à fundamentação desta decisão:
“Esta apelação não pode ser conhecida (...). Logo de
plano impõe concordar com o órgão de acusação quando em
suas contrarrazões postula que o recurso não venha a ser
conhecido,
por
estar
ausente
requisito
intrínseco
de
admissibilidade recursal. Não houve julgamento, não há
sentença. O processo mal começou e a D. Magistrada ainda
declarou que tornava sem efeito o recebimento da denúncia.
Não há fundamentação legal para apelação contra a decisão de
indeferimento de pedidos de praxe, como desentranhamento de
documentos. Com efeito, a decisão denegatória do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 9000054-98.2010.8.26.0602 - COMARCA: Sorocaba - VOTO No 006078
10
desentranhamento das peças indicadas pela defesa possui
natureza interlocutória, não sendo cabível a interposição de
recurso de apelação criminal. Não se trata, pois, de decisão
terminativa a exigir irresignação por meio de apelação para
questioná-la. Aliás, a análise das peças, cujo desentranhamento
foi negado pela juíza de primeiro grau, entendendo ser o pedido
intempestivo, poderá muito bem ser questionado em sede de
alegações finais ou até mesmo como preliminar, em razões ou
contrarrazões, de eventual apelo contra sentença de mérito.
Ainda, perfeitamente possível o manejo de outras vias, tal como
o habeas corpus. Dessa forma, tratando-se de uma decisão
interlocutória simples, que, em regra, é irrecorrível na esfera
penal a não ser que fosse uma das hipóteses contempladas no
artigo 581 do Código de Processo Penal ou com que com elas
guardassem similitude, a ensejar recurso em sentido estrito, o
que não é o caso dos autos, de rigor o não conhecimento do
presente recurso (...). Há de se consignar também que a
incidência da regra da fungibilidade recursal prevista no art.
579 do CPP somente é possível quando não evidenciada a má-fé
da parte, a interposição obedeça ao prazo legal e não se trate
de erro grosseiro. No caso em tela, evidente a má-fé dos
recorrentes ao manejarem apelação de maneira incorreta, que
tramita há anos e sequer houve o encerramento da instrução
criminal, de modo que não podem ser beneficiados pela
interposição de um recurso pelo outro, mesmo porque a decisão
impugnada é irrecorrível.”
Por tais razões, ante a manifesta e inequívoca
ausência de pressuposto recursal objetivo (cabimento)
a par da preclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 9000054-98.2010.8.26.0602 - COMARCA: Sorocaba - VOTO No 006078
11
consumativa do pleito perseguido neste recurso , impõe-se o não conhecimento do
recurso de apelação interposto pelos réus Ricardo José Salim e Vera Regina Boendia
Machado Salim.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora